Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713711-62.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGOS VIEIRA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Domingos Vieira de Souza contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 69049689), que, nos autos da ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: Com fulcro nas razões expostas, REJEITO OS EMBARGOS e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação monitória para, com fulcro no disposto no art. 702, §8o do Código de Processo Civil, emprestar ao título acostado à inicial (id. 202479807) a qualidade de título executivo judicial, pelo valor de R$ 183.033,39 (cento e oitenta e três mil, trinta e três reais e trinta e nove centavos), corrigido pelo INPC e acrescidos de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil a partir do dia 15/07/24. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que as alegações do réu sobre taxas abusivas e excesso de execução foram genéricas e desacompanhadas de provas, como memória de cálculo, e que os documentos apresentados pelo autor foram suficientes para comprovar o débito. Em razões recursais (Id 69049691), o réu/apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira e impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, com base nos artigos 98 e 99, § 3o, do CPC e no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade da sentença por omissão na análise da preliminar suscitada nos embargos à monitória, que apontava a ausência de documentos essenciais à constituição do título monitório, como o contrato assinado e extratos bancários que detalham a evolução do débito. Alega que dita omissão compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título monitório, além de violar o art. 489, § 1o, IV, do CPC. Aduz que a sentença é genérica e viola o dever de fundamentação, pois não enfrentou as teses defensivas apresentadas, como a iliquidez do título, a ausência de informações claras sobre o CET (Custo Efetivo Total), a cobrança acima da taxa média de mercado e a capitalização de juros, vedada pela Súmula 121 do STJ. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 995, parágrafo único, do CPC, para evitar prejuízo irreparável decorrente da execução imediata da sentença. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, considerando os graves prejuízos que a execução imediata da sentença poderá ocasionar ao Apelante; b) A intimação do Apelado para apresentar contrarrazões, caso queira, nos termos do §1o, artigo 1.010 do Código de Processo Civil; c) A total procedência do recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo sua nulidade por omissão na apreciação das alegações do Apelante e determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para o devido enfrentamento de todas as linhas de defesa. Subsidiariamente, requer que esta Egrégia Corte supra as omissões e analise os argumentos de defesa apresentados na contestação, reconhecendo a preliminar de ausência de documento hábil à comprovação do débito e no mérito, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título; a aplicação de encargos abusivos e excessivos; a vedação à capitalização de juros, nos termos da Súmula 121 do STJ e o excesso de cobrança em relação à taxa média de mercado. d) Que seja reconhecido o direito ao benefício da justiça gratuita em sede recursal; e) A condenação do Apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 69049693), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No caso concreto, o recorrente, além de estar sendo representado por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita, não juntou qualquer prova apta a corroborar alegada situação de hipossuficiência. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intimem-se. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 10 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora